Tribunal: STF
Processo: ARE 1276543
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VPNI. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES PROVENIENTES DE REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PELO TÍTULO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. 



    Hipótese em que não houve qualquer previsão pelo título judicial de compensação das diferenças devidas a título de VPNI com os reajustamentos decorrentes da reestruturação da carreira instituídos pela Lei n.º 11.784/2008, em que pese ao tempo de sua constituição já viger o respectivo diploma legal. 



    A compensação só pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia (Tema 476).



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV; e 37, XV, da CF.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência determinou o retorno ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 41).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem optou por manter os termos do acórdão recorrido. O julgado ficou assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VPNI. ABSORÇÃO POR REAJUSTAMENTOS FUTUROS. COISA JULGADA. TEMA 496 DO STF. 



    Caso em que o descabimento de compensação da VPNI com aumentos provenientes da Lei n.º 11.784/2008 se fundou na existência de coisa e de preclusão da matéria consumada nos autos da própria ação de conhecimento, não restando configurada dissonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 41, não havendo retratação a ser feita.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o Plenário desta Corte já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Ademais, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator